Tribunal: TJDFT
Processo: 0734859-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. LOTAÇÃO. SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. OBJETO. REMOÇÃO PARA UNIDADE PRÓXIMA A BERCÁRIO INSTITUCIONAL. FILHA MENOR CONTEMPLADA COM VAGA EM INFANTÁRIO INSTITUCIONAL. POSTULAÇÃO DE REMOÇÃO. REGULAÇÃO NORMATIVA (DECRETO DISTRITAL No 42.203/21, ART. 5o; PORTARIA No 75/2017 SES/DF). REMOÇÃO A PEDIDO. CONDICIONANTE. CONCURSO DE REMOÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DO PROCEDIMENTO. INDEFERIMENTO DO POSTULADO POR NÃO OBSERVÂNCIA AO ESTABELECIDO. CONDIÇÃO NÃO PERFECTIBILIZADA. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO À REMOÇÃO. AUSÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. A atividade interpretativa deve prestigiar, como corolário do método de interpretação lógica da norma, a interpretação sistemática, porquanto inolvidável a plenitude hermética do ordenamento jurídico, que, consoante a Teoria Pura do Direito de Hans Kelsen, funda-se na hierarquia das normas, daí defluindo que, para além de recomendável, a par do regramento positivado em esparso arcabouço normativo, por regras principiológicas, tais quais as que compreendem pretensão advinda de servidor em face da administração, afigura-se imperiosa a utilização dessa técnica interpretativa, prevenindo-se a negativa de vigência a qualquer das previsões normativas de regência.
2. De conformidade com o prefixado no artigo 4o da Portaria no 75/2017 da SES/DF, cuidando-se de remoção a pedido do servidor, conquanto decorrente duma situação pontuada, deverá ser efetivada mediante permuta, por motivo de saúde, por risco justificado à integridade física, por motivo de ameaça de crime ou por determinação judicial ou por exoneração de Cargo de Natureza Especial, e, não se enquadrando a postulação em qualquer dessas hipóteses, somente poderá ser atendida via de concurso de remoção, salvo se determinada a remoção ex officio, ou seja, por motivo de oportunidade e conveniência da administração pública
3. Sob a perspectiva da integralidade sistemática das normas que regem a remoção de servidor lotado na Secretaria de Saúde do Distrito Federal sobeja que, conquanto facultado à servidora ocupante de cargo efetivo cujo filho tenha sido contemplado com vaga em berçário institucional postular seu remanejamento para unidades mais próximas ao infantário, consoante assegurado pelo artigo 5o do Decreto Distrital no 42.203/21, a remoção é condicionada à observância das demais normas de mobilidade pertinentes ao cargo e à carreira, elencadas no artigo 4o da Portaria no 75/2017 da SES/DF, daí defluindo a inexistência de ofensa a direito subjetivo assegurado à servidora decorrente do indeferimento da remoção que postulara à margem das hipóteses e procedimento estabelecidos no ato regulatório interno, pois está condicionada à participação em concurso de remoção.
4. Agindo a administração segundo os regramentos normativos que dispõem sobre a pretensão formulada por servidora pública visando sua remoção, negando a postulação por não guardar conformação com as regras postas, não subsiste ato ilegal maculando direito subjetivo que a assiste, obstando a interseção judicial como forma de contorno duma manifestação legítima, porquanto, adstrita a administração a agir segundo a lei, pois os atos que dela emanam são vinculados - princípio da legalidade estrita -, não sendo permitido ao administrador agir senão segundo o legislado, não subsiste estofo para controle do legitimamente decidido.
5. Mandado de segurança conhecido. Segurança denegada. Unânime.